Tribunal: TJSP
Processo: 2233124-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c.c. Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais e Restituição de Valores - Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça postulados pelo autor – Inconformismo – Alegação de que faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que restou comprovada a condição de hipossuficiência econômica necessária para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual c.c. Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais e Restituição de Valores - Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça postulados pelo autor – Inconformismo – Alegação de que faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que restou comprovada a condição de hipossuficiência econômica necessária para a concessão da benesse – Cabimento – Caso em que o acervo documental demonstra que o autor exerce a profissão de frentista e está desempregado, o que é suficiente para enquadrá-lo como pessoa "necessitada", com possibilidade de gozar dos benefícios da gratuidade da justiça para todos os atos do processo - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2233124-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante FRANKLYN LIMA, é
agravado WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 02 OLIMPIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233124-92.2019.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233124-92.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: FRANKLYN LIMA
AGRAVADO: WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 02 OLIMPIA LTDA
JUÍZA: MARIA HELOISA NOGUEIRA RIBEIRO MACHADO SOARES
VOTO No 19.945
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Rescisão Contratual
c.c. Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais e
Restituição de Valores - Decisão que indeferiu os benefícios da
gratuidade da justiça postulados pelo autor Inconformismo
Alegação de que faz jus à concessão do benefício da gratuidade
da justiça, uma vez que restou comprovada a condição de
hipossuficiência econômica necessária para a concessão da
benesse
Cabimento
Caso em que o acervo documental
demonstra que o autor exerce a profissão de frentista e está
desempregado, o que é suficiente para enquadrá-lo como pessoa
“necessitada”, com possibilidade de gozar dos benefícios da
gratuidade da justiça para todos os atos do processo - Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Família e das Sucessões da Comarca de
Taboão da Serra, em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Declaração de Nulidade
de Cláusulas Contratuais cumulada com Restituição de Valores pagos proposta por
FRANKLYN LIMA contra WGR CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE 02
OLIMPIA LTDA, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça postulados pelo
autor.
Em suas razões recursais, sustenta o agravante que faz
jus à concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que restou
comprovada a condição de hipossuficiência econômica necessária para a concessão da
benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233124-92.2019.8.26.0000 -R
3
O efeito suspensivo foi deferido.
As informações judiciais foram dispensadas e a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Embora o artigo 99, parágrafo 3o, do Novo Código de
Processo Civil estabeleça que a parte gozará dos benefícios da gratuidade da justiça,
mediante simples afirmação, também é certo que havendo elementos capazes de eliminar a
presunção de pobreza gerada por dita afirmação, o magistrado pode indeferir de plano tais
benefícios, como prevê o parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal.
Assim, pode exigir o magistrado a apresentação de
documentos que comprovem a alegação de “insuficiência financeira”, o que, ademais,
encontra fundamento no que preceitua o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
(“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”).
Sobre o tema, oportuno transcrever o entendimento
esposado pelo eminente Desembargador Marcondes D'Angelo, com assento na 25a Câmara
de Direito Privado desta Egrégia Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento no
2065994-87.2013.8.26.0000:
“A pura e simples declaração dos interessados, conquanto seja o
único entrave burocrático que se exige, não é prova inequívoca
daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233124-92.2019.8.26.0000 -R
4
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo
pobreza, deferindo ou não o benefício.
"Necessitado para os fins legais" vem conceituado pelo próprio
texto da lei especial, ao dizer que deve ser considerado "todo
aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família".
Não obstante a lei diga que a parte gozará dos benefícios da
gratuidade, mediante a simples afirmação (artigo 4o, Lei no
1060/50), é lícito ao magistrado vincular a concessão do benefício
à comprovação de que o requerente não tem condições de
suportar os ônus sucumbenciais.
Embora a lei não exija a miserabilidade como requisito
concessivo do benefício, o juiz da causa, valendo-se de critérios
objetivos, pode entender que a natureza da ação movida
demonstra que o requerente possui porte econômico para
suportar as despesas do processo.” (julgado em 30.01.2014).
Na hipótese dos autos, ressalvado o entendimento
esposado pelo MM. Juiz “a quo”, a decisão agravada deve ser reformada para que os
benefícios da gratuidade da justiça sejam concedidos de forma integral ao agravante, na
medida em que restou comprovada a sua condição de hipossuficiência econômica.
Com efeito, a carteira de trabalho coligida as fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233124-92.2019.8.26.0000 -R
5
57/58 demonstra que o autor exerce a profissão de frentista e está desempregado, o que é
suficiente para enquadrar o autor como pessoa “necessitada”, com possibilidade de gozar
dos benefícios da gratuidade da justiça para todos os atos do processo.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante,
isentando-o do pagamento das custas e taxas processuais.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator